Tribunal: TJMT
Processo: 1004378-57.2025.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004378-57.2025.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[URCA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - CNPJ: 07.982.530/0001-21 (EMBARGANTE), JEFERSON MIRANDA DE SOUZA - CPF: 010.492.551-51 (ADVOGADO), REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO - CPF: 116.180.138-31 (ADVOGADO), RAMAO LOPES CHAPARRO - CPF: 357.026.211-15 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MATHEUS TIETZ VALERIO - CPF: 061.510.121-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE EMBARGANTE NÃO ANALISADA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO.
VÍCIO SANADO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação do Banco, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução para determinar o expurgo do seguro prestamista e seus reflexos do saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário, com fixação de sucumbência recíproca, alegando-se omissão quanto à análise da apelação interposta pelos embargantes relativa à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a apelação interposta pelos embargantes; (
ii
) estabelecer se o acolhimento do pedido de exclusão do seguro prestamista, correspondente ao valor atribuído à causa, autoriza o reconhecimento de sucumbência integral ou mínima dos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem meio processual adequado para sanar omissão consistente na ausência de apreciação de recurso regularmente interposto, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.

Verifica-se a existência de apelação interposta pelos embargantes, não analisada no julgamento anterior, configurando omissão sanável pela via integrativa.

A apreciação da apelação dos embargantes revela que, embora tenha sido acolhido o pedido de expurgo do seguro prestamista, outros pedidos revisionais relevantes foram expressamente rejeitados.

A sucumbência deve ser aferida a partir do conjunto dos pedidos formulados e do resultado global obtido, e não exclusivamente com base no valor atribuído à causa.

A coincidência entre o valor do pedido acolhido e o valor da causa não afasta, por si só, a caracterização da sucumbência recíproca quando há rejeição de pedidos substanciais.

Inexistem pressupostos para o reconhecimento de sucumbência mínima, impondo-se a aplicação do art. 86, caput, do CPC, com distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de apreciação de apelação regularmente interposta configura omissão sanável por embargos de declaração.

O acolhimento de apenas um dos pedidos formulados, com rejeição de outros relevantes, caracteriza sucumbência recíproca, ainda que o pedido acolhido corresponda ao valor atribuído à causa.

A sucumbência mínima somente se reconhece quando a parcela vencida da pretensão é insignificante, o que não ocorre na hipótese de rejeição de pedidos revisionais substanciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 86, caput e parágrafo único, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos mencionados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 1004378-57.2025.8.11.0055

EMBARGANTES:

URCA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA e RAMAO LOPES CHAPARRO

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por URCA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA e RAMÃO LOPES CHAPARRO em face do Acórdão proferido por esta Egrégia Quarta Câmara de Direito Privado (
id
339082393), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução para determinar o expurgo do valor correspondente ao seguro prestamista (R$ 19.000,00) e seus reflexos do saldo da Cédula de Crédito Bancário nº 15257052, com fixação de sucumbência recíproca.

Em seus Embargos de Declaração (
id
339614361), os embargantes alegam, em síntese, que o Acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar o recurso de apelação por eles interposto (
id
330293863), no qual sustentavam que, tendo obtido êxito no pedido referente ao seguro prestamista, cujo valor correspondia exatamente ao valor atribuído à causa (R$ 31.817,31), deveriam ser considerados integralmente vencedores, com a consequente condenação do Banco nos ônus sucumbenciais, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da sucumbência mínima dos embargantes.

Aduzem que provavelmente ocorreu erro de upload dos arquivos, o que inverteu os
IDs
da apelação e do preparo, pois a apelação consta no ID 330293863 sob nome "Guias de Recolhimento Depósito Custas Preparo Apelação Ramão x Bradesco - ID de origem 212961644".

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id
341639386
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares
:

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme preconiza o ordenamento jurídico pátrio. Trata-se, portanto, de instrumento processual com finalidade específica de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa.

No caso em apreço, os embargantes sustentam a existência de omissão no Acórdão proferido por esta Colenda Câmara, consubstanciada na ausência de análise do recurso de apelação por eles interposto (
id
330293863), no qual pleiteavam a reforma da sentença quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Após minuciosa análise dos autos eletrônicos, verifico que, de fato, houve aparente equívoco na identificação e processamento do recurso de apelação interposto pelos ora embargantes.

Compulsando detidamente o sistema processual, constata-se que, além do recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A, que foi objeto de análise no Acórdão embargado, há também recurso de apelação interposto pelos embargantes (
id
330293863), o qual, por razões que não se pode precisar com exatidão neste momento processual, não foi expressamente mencionado ou analisado no julgamento colegiado anterior.

Tal circunstância configura, inequivocamente, omissão cognoscível pela via dos Embargos de Declaração, uma vez que o princípio da
devolutividade
recursal impõe ao órgão julgador o dever de apreciar todas as matérias devolvidas ao seu conhecimento por meio dos recursos regularmente interpostos, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.

Impende consignar, outrossim, que a omissão ora reconhecida possui natureza qualificada, porquanto se refere à ausência de pronunciamento sobre tese jurídica específica e relevante, expressamente suscitada pelos recorrentes em seu apelo, qual seja, a distribuição dos ônus sucumbenciais em face do acolhimento integral do pedido correspondente ao valor da causa.

Destarte, reconhecida a omissão, passo à análise da matéria devolvida pelo recurso de apelação dos embargantes (
id
330293863), não apreciada no Acórdão embargado.

In
casu
, a controvérsia recursal gravita em torno da distribuição dos ônus sucumbenciais, tendo os embargantes sustentado, em síntese, que, tendo obtido êxito no pedido referente ao seguro prestamista, cujo valor correspondia exatamente ao valor atribuído à causa (R$ 31.817,31), deveriam ser considerados integralmente vencedores, com a consequente condenação do Banco nos ônus sucumbenciais, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da sucumbência mínima dos embargantes.

A questão demanda análise acurada dos critérios de fixação da sucumbência no sistema processual civil brasileiro, notadamente à luz dos princípios da causalidade e da sucumbência, bem como das regras específicas previstas no ordenamento jurídico pátrio.

O princípio da sucumbência, em sua concepção clássica, preconiza que os ônus processuais devem ser suportados pela parte vencida, como consequência natural do insucesso de sua pretensão ou resistência em juízo.

Por seu turno, o princípio da causalidade, de maior amplitude conceitual, estabelece que os encargos do processo devem ser atribuídos àquele que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual de forma injustificada.

No caso dos autos, verifica-se que os embargantes, em sua petição inicial dos Embargos à Execução, formularam diversos pedidos, dentre os quais: a) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; b) o reconhecimento da abusividade de diversos encargos contratuais; c) o expurgo do seguro prestamista; d) a repetição do indébito; e) a declaração de nulidade de cláusulas contratuais.

O magistrado de primeiro grau, todavia, acolheu parcialmente os pedidos, limitando-se a determinar o expurgo do valor correspondente ao seguro prestamista (R$ 19.000,00, atualizado para R$ 31.817,31) e seus reflexos do saldo devedor, rejeitando as demais pretensões revisionais referentes à capitalização de juros e à aplicação da Tabela
Price
.

Nesse contexto, impende perquirir se o acolhimento do pedido referente ao seguro prestamista, cujo valor correspondia ao valor atribuído à causa, é suficiente para caracterizar a sucumbência mínima dos embargantes, atraindo a incidência do parágrafo único do art. 86 do CPC.

A fixação do valor da causa constitui requisito da petição inicial e deve corresponder, em regra, ao benefício econômico pretendido pelo autor. No caso dos Embargos à Execução com pedidos revisionais, o valor da causa pode ser fixado com base no proveito econômico perseguido, ou seja, na redução do valor executado que se pretende obter com o acolhimento dos pedidos.

In
casu
, os embargantes atribuíram à causa o valor de R$ 31.817,31, correspondente ao valor do seguro prestamista e seus reflexos, cuja exclusão do saldo devedor foi pleiteada.

Ocorre que, além desse pedido específico, foram formulados outros pedidos revisionais que, se acolhidos, poderiam resultar em proveito econômico adicional, como a revisão de juros e a exclusão da capitalização.

A jurisprudência pátria tem entendido que, em ações revisionais de contrato, a sucumbência deve ser analisada considerando o conjunto dos pedidos formulados e o resultado obtido, não se limitando ao valor nominal atribuído à causa.

Isso porque, muitas vezes, o valor da causa é fixado por estimativa ou com base em apenas um dos pedidos, não refletindo necessariamente a totalidade do proveito econômico perseguido.

No caso em tela, embora o valor atribuído à causa corresponda ao valor do seguro prestamista cuja exclusão foi determinada na sentença, não se pode olvidar que os embargantes formularam outros pedidos revisionais que, se acolhidos, resultariam em proveito econômico adicional. Tais pedidos, contudo, foram rejeitados pelo juízo de primeiro grau, configurando sucumbência parcial dos embargantes.

Nesse diapasão, considerando que os embargantes obtiveram êxito em apenas um dos vários pedidos formulados, não se afigura razoável considerá-los integralmente vencedores ou reconhecer a sucumbência mínima, ainda que o pedido acolhido corresponda ao valor atribuído à causa.

A sucumbência mínima, apta a atrair a incidência do parágrafo único do art. 86 do CPC, caracteriza-se quando a parte vencida em maior proporção obtém êxito em parcela insignificante de sua pretensão, o que não se verifica no caso em tela, em que houve rejeição de pedidos substanciais formulados pelos embargantes.

Destarte, afigura-se correta a distribuição dos ônus sucumbenciais realizada na sentença e mantida no Acórdão embargado, com fundamento no caput do art. 86 do CPC, que preconiza a proporcionalidade na distribuição das despesas processuais quando houver sucumbência recíproca.

Impende consignar, outrossim, que a mera coincidência entre o valor atribuído à causa e o proveito econômico obtido com o acolhimento de um dos pedidos não é suficiente, por si só, para afastar a sucumbência recíproca quando há rejeição de outros pedidos substanciais formulados na petição inicial.

Assim
, conclui-se pela manutenção da distribuição dos ônus sucumbenciais conforme estabelecido na sentença e mantido no Acórdão embargado.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração apenas para sanar a omissão apontada, integrando o Acórdão embargado com a análise do recurso de apelação interposto pelos embargantes, mantendo-se, contudo, o resultado do julgamento quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026